Tribunal: STF
Processo: HC 269919
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.021.795/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado HIGOR e a vítima José Leandro encontravam-se no estabelecimento comercial. Em determinado momento, o ofendido esbarrou em um indivíduo de altura mediana, pardo e meio forte (conforme declarações da vítima em fls. 11/12) e iniciou-se uma discussão entre eles, a qual evoluiu para uma briga com trocas de socos. 
Após serem separados por terceiros, José Leandro saiu do local, acreditando que a contenda já havia se encerrado. 
Porém, neste instante, movido com nítido intento homicida, HIGOR, que também estava envolvido na discussão inicial, efetuou dois disparos de arma de fogo contra José Leandro, atingindo-o no pescoço e nas costas. 
Ao ser atingido pelos projéteis, a vítima caiu no solo e já percebeu a ausência de movimentos nas pernas e nos braços.
Não satisfeito, HIGOR prosseguiu em sua conduta criminosa e desferiu mais dois socos no rosto de José Leandro. O denunciado somente cessou a agressão após a intervenção da testemunha Francisco.   

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo então Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “inexistência de prova irrefutável acerca do nexo causal entre a conduta do réu (disparo de arma de fogo) e a morte da vítima [...]. Os documentos médicos e o laudo pericial necroscópico constantes nos autos indicam que a morte se deu em razão de quadro infeccioso generalizado (sepse), e não – expressamente - em consequência direta do disparo”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com o reconhecimento da ilegalidade da condenação por homicídio, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III, do CP)”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer chegou a analisar as questões específicas suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que o Habeas Corpus (a) não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (b) não se presta à apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, nos seguintes termos:

4. O trânsito em julgado da condenação, certificado nos autos, evidencia a inadequação da via eleita e atrai a incidência da jurisprudência consolidada do STF e do STJ quanto à impossibilidade de conhecimento do writ como sucedâneo de revisão criminal. 
5. A pretensão de desclassificação do delito não foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal de origem, circunstância que impede sua análise direta pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
6. As alegações relativas à inexistência de nexo causal entre o disparo e a morte da vítima, fundadas em documentos médicos e laudo necroscópico, demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.
 
A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STM inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
Além disso, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Se não bastasse, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente